Tribunal: TJSP
Processo: 2138562-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Habeas Corpus - Reiteração de pedido anterior já apreciado por este Órgão Colegiado no julgamento do habeas corpus no 2206710-57.2019.8.26.0000, em 16/03/2020, onde, por V.U., foi denegada a ordem - Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados, sem

Ementa:
Habeas Corpus - Reiteração de pedido anterior já apreciado por este Órgão Colegiado no julgamento do habeas corpus no 2206710-57.2019.8.26.0000, em 16/03/2020, onde, por V.U., foi denegada a ordem - Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados, sem qualquer fato novo - Ordem não conhecida.